Tribunal: TJMT
Processo: 0011158-84.2016.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011158-84.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MIQUEIAS TEIXEIRA ALVES - CPF: 524.628.202-30 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), ELIANDRO CARVALHO FERREIRA - CPF: 004.801.351-00 (APELANTE), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), MAYKON GYSCARD CAETANO DOS SANTOS - CPF: 712.954.612-34 (APELANTE), MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA - CPF: 860.697.561-34 (ADVOGADO), LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA - CPF: 041.401.321-24 (ADVOGADO), PEDRO ISRAEL DE ABREU LIMA - CPF: 009.322.741-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), ELIANDRO CARVALHO FERREIRA - CPF: 004.801.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYKON GYSCARD CAETANO DOS SANTOS - CPF: 712.954.612-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. PRODUTO DE ROUBO A BANCO. PERDIMENTO DE BENS. TENTATIVA NÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 (três ) anos de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime de lavagem de dinheiro (Lei 9.613/98), com decreto de perdimento dos bens apreendidos.

2. Fatos relevantes:
(i)
o apelante admitiu a prática do crime de roubo, a transferência de valores financeiros para conta de terceiros e aquisição de veículos com o produto do crime;
(ii)
o apelante não comprovou a origem lícita dos bens que pretende restituir.

3. Requerimentos:
(i)
reconhecimento da modalidade tentada do crime de lavagem de capitais;
(ii)
afastamento do perdimento dos bens apreendidos;
(iii)
concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:
(i)
possibilidade de reconhecimento da forma tentada do crime de lavagem de dinheiro;
(ii)
cabimento da restituição dos bens apreendidos; e
(iii)
concessão dos benefícios da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O crime de lavagem de dinheiro se consumou com a ocultação do produto do crime de roubo a banco, sendo desnecessária a completude do processo de branqueamento para sua configuração.

6. Comprovada a origem ilícita dos valores apreendidos como produto de roubo a banco, mantém-se o decreto de perdimento dos bens em favor do Estado.

7. A não comprovação da origem lícita dos bens apreendidos em contexto de prisões em flagrante pelo crime de lavagem de dinheiro impede a sua restituição.

8. A análise do pedido de gratuidade da justiça é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, não impedindo a condenação ao pagamento das custas processuais na sentença.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.613/98, art. 1º, caput; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.569.916/PE, AgRg no AREsp 206.581/MG.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Miqueias Teixeira Alves
, interposto em face da sentença proferida pela 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo nº 0011158-84.2016.8.11.0042, que o condenou à pena de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 1º,
caput
, da Lei nº 9.613/98 (id. 234215687).

Embora a pena privativa de liberdade tenha sido estabelecida em patamar inferior a 04 (quatro) anos, o Juízo de primeiro grau deixou de substitui-la por restritiva de direitos, em razão dos maus antecedentes do agente e do delito ter sido praticado com vistas a dificultar a apuração de crime de roubo ocorrido em outra unidade da federação, o que demonstraria que a medida não é recomendável (id. 234215687).

A sentença também condenou os corréus
Eliandro Carvalho Ferreira
e
Maykom Gyscard Caetano dos Santos
às mesmas penas, absolveu os acusados de terem praticado o crime tipificado no art. 288 do Código Penal e decretou a perda dos bens e valores apreendidos em favor do estado de Mato Grosso (id. 234215687).

Inconformado,
Miqueias Teixeira Alves
interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou
(i)
pelo reconhecimento da modalidade tentada do crime previsto no art. 1º,
caput
, da Lei nº 9.613/98,
(ii)
pela restituição dos bens cujo perdimento foi decretado e
(iii)
concessão dos benefícios da Justiça gratuita (id. 234215690 e id. 234215696).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso de apelação interposto e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 234215699).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação, de modo a se manter incólume o édito condenatório (id. 245943166).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Miquéias Teixeira Alves
, Eliandro Carvalho Ferreira e Maykom Gyscard Caetano dos Santos, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. 288 do Código Penal e art. 1º,
caput
, da Lei nº 9.613/1998, pelos fatos assim narrados:

“
Consta ainda do incluso inquérito policial que, entre os dias 19 e 21 de abril de 2016, na cidade de Plácido de Castro/AC e também nesta cidade e Comarca de Cuiabá/MT, os denunciados
Miquéias Teixeira Alves
, Eliandro Carvalho Ferreira e Maycon Gyscard Caetano dos
Santos, ocultaram e dissimularam a origem de valores provenientes de infração penal.

As investigações apuraram que os denunciados
Miquéias
, Eliandro e Maycon Gyscard associaram-se criminosamente com o intuito de ‘lavar dinheiro’ proveniente de práticas criminosas, em especial crimes de roubos perpetrados em bancos no Estado do Acre, conforme passa a detalhar:

Segundo restou apurado, na associação criminosa havia tarefas previamente definidas, sendo que os denunciados
Miquéias
e Eliandro se encarregavam de levantar recursos financeiros para o grupo criminoso, através da prática de crimes patrimoniais. Por sua vez, o denunciado Maycon ficava encarregado de planejar e executar as ações que iriam promover a ocultação e dissimulação da origem do dinheiro.

As investigações apuraram que, na primeira etapa da empreitada criminosa, destinada a levantar o dinheiro que seria ‘branqueado’ pela associação criminosa ora denunciada,
Miquéias
e Eliandro, agindo em conluio e previamente ajustados com outros dois indivíduos identificados até o momento como ‘MANO’ e ‘BOY/BALA’, planejaram o roubo à agência do Banco Bradesco S/A, na cidade de Plácido de Casto/AC.

Restou acordado ainda que, nesta cidade de Cuiabá, Maycon adotaria providências para ocultar a origem do dinheiro proveniente do roubo que
Miquéias
e Eliandro iriam praticar no Estado do Acre.

Para tanto, os denunciados acertaram que Maycon ficaria encarregado de cooptar pessoas para emprestar contas correntes que seriam usadas pela associação criminosa para transferir o dinheiro ilícito, pulverizando o produto do roubo entre várias pessoas estranhas à organização criminosa e sem qualquer antecedente criminal que pudesse levantar suspeitas, dando aparência de legalidade aos recursos.

Em seguida essas pessoas iriam adquirir veículos nesta cidade de Cuiabá/MT, cuja negociação para aquisição dos carros seria feita pelo denunciando Maycon. Por fim, encerrando o ciclo da ‘lavagem’, o dinheiro seria transferido para as concessionárias, ocultando assim a procedência ilícita dos valores, já que os carros adquiridos iriam adentrar no patrimônio de terceiros, que depois os entregariam aos membros da associação criminosa, já devidamente encoberta a origem ilícita do capital empregado para aquisição dos veículos.

Consta que, colocando em prática o plano engendrado, em 19/04/2016, agindo com emprego de armas de fogo, após restringir a liberdade da família do Gerente do Banco Bradesco da cidade de Plácido de Castro/AC, Sr. Thiago P. Machado, e da agente de caixa, identificada como Micaelia, os denunciandos Miquéias e Eliandro, juntamente com as pessoas de ‘Mano’ e ‘BOY/BALA’, adentraram na referida agência bancária e subtraíram a importância de R$ 351.000,00 (trezentos e cinquenta e um mil reais) em espécie dos cofres, bem como determinaram aos citados funcionários que realizassem seis transferências bancárias no total de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em contas distintas.

E, conforme fora previamente combinado pela associação criminosa, parte do dinheiro foi transferido para contas bancárias sediadas nesta cidade de Cuiabá, de titularidade de pessoas conhecidas do denunciando Maykom, que cederam as contas a pedido deste, aparentemente sem ter conhecimento de que seria para fins espúrios.

Dentre as contas bancárias que receberam as transferências, uma estava em nome de Pâmela Caetano dos Santos (Conta 6722-9, Ag. 3017-1) e outra em nome de Arielle Dias Bueno (Conta n.27007-5, Ag. 2793-6), irmã e amiga do denunciado Maykom, respectivamente. Foram depositados R$100.000,00 (cem mil reais) em cada conta, totalizando o importe de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

A seguir, ainda no dia 19/04/16, atendendo ao pedido do denunciado Maycon, que afirmou que tal quantia era oriunda da venda de uma madeireira da família, Pamela e Arielle transferiram para a conta corrente da empresa DISVECO a quantia de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), destinada a aquisição de dois veículos Toyota Corolla, cuja venda já havia sido previamente acertada naquela concessionária por Pâmela, irmã do denunciado Maycon (consoante se vê das cópias de pedido de veículo encartadas às fls. 87 e 95 IP, e comprovantes de deposito às fls. 89 e 97 IP).

Restou ainda esclarecido que Pâmela depositou na conta da DISVECO a quantia total que aportou em sua conta corrente, ou seja, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Quanto a Ariele, apurou-se que da importância que foi transferida para sua conta corrente, o montante de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) foi sacado e depositado para a empresa DISVECO, enquanto que R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foram sacados no dia 19/04/16 e entregues a Maycon, que também ficou de posse da senha e do cartão da referida conta corrente para sacar a quantia restante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Esclarece que as transações bancárias efetuadas por Pâmela - irmã do denunciado Maycon - consistentes no saque em espécie do valor de R$ 100.000,00, seguido de imediato depósito na conta corrente da empresa DISVECO, foram consideradas suspeitas pela gerência da agência bancária, que então noticiou os fatos à Gerência de Combate ao Crime Organizado (cf. B.O. de fls. 50/51).

De posse dessas informações, no dia 20/04/2016, uma equipe da GCCO diligenciou à procura de Pâmela e, após inquiri-la informalmente e tomar conhecimento de que ela havia emprestado sua conta corrente para o irmão, a equipe policial chegou até a pessoa do denunciado Maykom Gyscard Caetano dos Santos, que foi conduzido até a presença da autoridade policial.

Inquirido perante a autoridade policial, na presença do advogado Renan Fernando Rocha Santos - OAB/MT 3° 19701/0, Maykom Gyscard, ora terceiro denunciando, confirmou seu envolvimento na empreitada que visava ocultar os valores advindos da atividade criminosa, e resolveu colaborar com as investigações, de forma que continuou a manter contato telefônico com o primeiro denunciando -
Miquéias
, afirmando que tudo estava correndo consoante planejado.

Conforme Termo de Exibição e Apreensão acostado a f. 60, naquela ocasião foi apreendido o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) que estava em posse de Maykom Gyscard Caetano, sendo devidamente depositado na Conta Única do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato (fl.61).

Consoante esclarecido, o denunciado Maykon decidiu colaborar com a autoridade policial e, para tanto, manteve contato telefônico com
Miquéias
dizendo que havia conseguido adquirir os veículos, momento em que este informou que estava vindo à Cuiabá, combinando de se encontrarem no posto de combustível sito a Avenida Miguel Sutil, nas proximidades do Hospital Santa Rosa.

Assim, no dia 21/04/2016, por volta das 15h30min, os diligentes policias da Gerência de Combate ao Crime Organizado fizeram campana no local indicado, comenos em que o denunciando
Miquéias
chegou acompanhado do denunciando
Eliandro
em uma caminhonete Marca/Modelo Mitsubishi Triton L200, de cor vermelha, Placas EAB-7270, e logo foram abordados, sendo-lhes decretada voz de prisão em fagrante delito pela prática de crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Ato continuo, foi encontrado no interior do veículo a quantia em espécie de R$10.417,00 (dez mil quatrocentos e dezessete reais), que é parte do produto de roubo praticado à agência do Banco Bradesco no município de Plácido de Castro, e os demais objetos apreendidos às fis. 77/791P, sendo depositado o valor de R$ 10.317,00 (dez mil trezentos e dezessete reais) na conta única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (f.66), ante a recusa do Banco do Brasil S/A em receber 02 (duas) notas de R$50,00 (cinquenta reais), séries D6503000686A e D71260004794A, acostadas à f.47.

Encaminhados à sede da GCCO, foi lavrado o auto de prisão em flagrante de
Miquéias Teixeira Alves
e Eliandro Carvalho Ferreira pela prática do delito de associação criminosa, tipificado pelo artigo 288 do Código Penal e lavagem de dinheiro, tipificado pelo artigo 1° da lei n.9.613/98, com a adoção das providências cabíveis, em conformidade com o artigo 304 de Código de Processo Penal. Maicon também foi indiciado pela prática dos mesmos crimes.

Miquéias Teixeira Alves
, ora denunciando, ao ser inquirido (vide fls. 18/21) confessou a prática de roubo a agência do Banco Bradesco no município de Plácido Castro/AC, informando que articulou a execução do delito em conjunto com Eliandro e outros dois individuos conhecidos por "MANO" e "BOY". Confirmou, ainda, que havia solicitado a Maycon contas correntes para transferir parte do produto do roubo. Assim, no dia 20/04/2015, quando Maykom ligou avisando que já estava em posse dos veículos, juntamente com seu comparsa Eliandro, deslocou-se de Rio Branco/AC até esta urbe, com intuito de buscar os veículos
.

[...]” (id. 234215669).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 11158-84.2016.8.11.0042 (código 434977) em 12/05/2016 (id. 234215669) e recebida pelo juízo de primeiro grau em 30/05/2016 (id. 234215669 – pp. 125/129).

Durante a fase judicial, procedeu-se à produção de diversas provas, inclusive com a renovação da confissão do apelante
Miquéias Teixeira Alves
, que admitiu que “
solicitou a Maykom contas de terceiros como forma de mascarar as práticas criminosas
” (id. 234215687).

Após, o juízo de primeiro grau proferiu sentença, nos termos mencionados anteriormente, o que levou à interposição de recurso de apelação por parte de
Miquéias Teixeira Alves
, que pretende
(i)
o reconhecimento da modalidade tentada do crime previsto no art. 1º,
caput
, da Lei nº 9.613/98,
(ii)
a restituição dos bens cujo perdimento foi decretado e
(iii)
a concessão dos benefícios da Justiça gratuita (id. 234215690 e id. 234215696).

Ante a diversidade de pedidos, passo à análise de cada um deles em separado.

1. Do pedido de reconhecimento da modalidade tentada do crime previsto no art. 1º,
caput
, da Lei nº 9.613/98.

Em síntese o apelante alega que o crime de lavagem de dinheiro não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Segundo o apelante, os envolvidos pretendiam vir para Cuiabá/MT para concretizar a aquisição de veículos, o que não ocorreu em vista da atuação policial.

Sem razão, todavia.

De acordo com os autos, em 19/04/2016 ocorreu um crime de roubo a banco na cidade de Plácido de Castro/AC, praticado por quatro indivíduos, que mantiveram em cativeiro as famílias do gerente e da causa da agência do Banco Bradesco daquela cidade, a fim de obrigá-los a subtrair os valores existentes nos cofres e transferir quantias para contas indicadas pelos criminosos.

Nos termos dos boletins de ocorrência registrados para noticiarem os fatos, os criminosos subtraíram a quantia de aproximadamente R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) e realizaram 06 (seis) transferências bancárias que totalizaram R$ 500.00,00 (quinhentos mil reais).

Em 20/04/2016, a Gerência de Combate ao Crime Organizado de Cuiabá/MT recebeu a informação de que parte dos valores transferidos seria utilizado nesta capital para aquisição de dois veículos Toyota Corolla com a participação de Maycom Gyscard Caetano dos Santos.

Ao ser localizado e entrevistado, Maycom Gyscard Caetano dos Santos confessou o seu envolvimento na empreitada criminosa, oportunidade em que afirmou que parte do dinheiro do roubo mencionado anteriormente tinha sido transferido pelo apelante
Miqueias Teixeira Alves
, com o objetivo de que fosse utilizado para aquisição dos veículos.

Iniciada a colaboração de Maycom Gyscard Caetano com as investigações, o suspeito entrou em contato com
Miqueias Teixeira Alves
, confirmou a aquisição dos veículos e pediu para que viesse até Cuiabá/MT para buscá-los.

Em 21/04/2016, o apelante
Miqueias Teixeira Alves
chegou a esta capital em companhia de Eliandro Carvalho Ferreira, com a pretensão de buscar os automóveis que foram adquiridos com parte do dinheiro oriundo do roubo prática em Plácido de Castro/AC, ocasião em que foram presos.

Segundo restou apurados nos autos, Maycom Gyscard Caetano confirmou o recebimento da quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), oriunda do crime de roubo, que foi depositada nas contas de sua irmã (Pâmela Caetano dos Santos) e de sua amiga (Ariele Dias).

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o apelante
Miqueias Teixeira Alves
confessou ter participado do crime de roubo realizado na agência do Banco Bradesco em Plácido de Castro/AC no dia 19/04/2016. Disse que entrou em contato com Maycom Gyscard Caetano e solicitou o fornecimento de contas bancárias para a transferência da quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Além disso, o apelante afirmou que pediu que Maycom Gyscard Caetano adquirisse um veículo Toyota Corolla para lhe ser entregue (id. 234215669 – pp. 27/30).

Por sua vez, Maycom Gyscard Caetano relatou à autoridade policial que efetivamente recebeu os valores transferidos nas contas de sua amiga e irmã. Esclareceu que
Miqueias Teixeira Alves
lhe disse para ir imediatamente ao banco realizar a transferência dos valores à Toyota para aquisição de dois veículos.

Além disso, o interrogando esclareceu que “
um total de R$ 100.000,00 (cem mil reais) foram transferidos para a conta de sua amiga Ariele, sendo que o interrogando
orientou Ariele a transferir R$ 90.000,00 (noventa mil reais) para a Toyota
e sacar R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o interrogando. Que em razão do limite bancário de saque, Ariele só conseguiu sacar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que foram entregues na data de ontem ao interrogando, sendo que os restantes R$ 5.000,00 (cinco mil reais) permanecem na conta bancária de Ariele.
Que os outros R$ 100.000,00 (cem mil reais) que estavam na conta de sua irmã Pâmela foram transferidos integralmente para a conta da Toyota
” (id. 234215669).

Em Juízo, a confissão e demais elementos de prova confirmaram que
Miqueias Teixeira Alves
e Eliandro Carvalho Ferreira praticaram crime de roubo contra a agência do Banco Bradesco da cidade de Plácido/AC e que parte dos valores foram transferidos para as contas de Pâmela Caetano dos Santos e Arielle Dias Bueno, sem que estas soubessem da origem ilícita das quantias.

Como bem destacado pelo Juízo de primeiro grau, “
segundo relato dos próprios denunciados, mesmo antes da pratica criminosa, como forma de conferir aparência lícita aos valores subtraídos, acordaram que Maykom indicaria dados de pessoas estranhas como forma de facilitar o branqueamento e também conferir aparência de legitimidade das negociações. Como visto, efetuado o roubo, os valores foram creditados e, em seguida, depositados em nome da empresa DISVECO LTDA, como pagamento de dois veículos e, assim, visando, frisa-se, emprestar aparência de higidez das negociações
” (extrato da sentença – id. 234215687 – p. 09).

Entretanto, as transações levantaram suspeitas e o Grupo de Combate ao Crime Organizado foi acionado, chegando primeiro a Pâmela Caetano dos Santos e depois a seu irmão Maycom Gyscard Caetano, cujos esclarecimentos permitiram a completa elucidação dos fatos.

Conquanto outros elementos de prova tenham sido produzidos no curso da persecução penal, estas anotações são suficientes para demonstrar a impossibilidade de acolhimento do pleito defensivo.

Inobstante a defesa alegue que o crime de lavagem de dinheiro (art. 1º,
caput
, da Lei nº 9.613/1998) não se consumou porque
Miqueias Teixeira Alves
não chegou a concretizar a comprova dos veículos, os elementos carreados ao feito não deixa dúvidas de que diversas condutas destinadas à ocultação e dissimulação da origem ilícita dos valores foram praticados.

Como visto, após a prática do crime de roubo,
Miqueias Teixeira Alves
garantiu que, ao menos parte dos valores, fosse transferido a contas de terceiras pessoas (Pâmela Caetano dos Santos e Ariele Dias), que posteriormente depositaram as quantias de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e R$ 90.000,00 (noventa mil reais) em favor da empresa DISVECO LTDA (distribuidora de vendas de veículos Toyota) para aquisição de dois automóveis Corolla em nome de Pâmela Caetano dos Santos.

É o quanto basta para a consumação do crime.

Como bem explica a doutrina, o crime de lavagem de dinheiro é composto por três fases distintas, sendo elas:

“[...]
na primeira – colocação ou inserção (placement) –, introduz-se o dinheiro líquido no mercado financeiro (ex.: banco, corretora); na segunda – ocultação, encobrimento ou cobertura (layering) –, escamoteia-se sua origem ilícita (ex.: paraíso fiscal, superfaturamento) e na terceira – integração conversão ou reciclagem (integration) –, objetiva-se a reintrodução do dinheiro reciclado ou lavado na economia legal (ex.: aquisição de bem, empréstimo)
” (PRADO, Luiz Régis Prado.
Direito Penal Econômico
. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 467).

No caso, como visto, os valores subtraídos da agência do Banco Bradesco foram depositados em contas bancárias de terceiros e, posteriormente, transferido à empresa de venda automóveis, em evidente prática de atos compõem as fases da lavagem de capitais, o que é suficiente para a consumação do crime, vez que não há necessidade de ocorrência daquelas três etapas.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui amplo entendimento no sentido de que “
o tipo penal do art. 1º da Lei 9.613/98 é de ação múltipla ou plurinuclear, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos mencionados na descrição típica e relacionando-se com qualquer das fases do branqueamento de capitais (ocultação, dissimulação; reintrodução), não exigindo a demonstração da ocorrência de todos os três passos do processo de branqueamento
” (APn n. 923/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 23/9/2019, DJe de 26/9/2019).

Ante o exposto, inviável o acolhimento do pleito defensivo.

2. Do pedido de restituição dos bens perdidos:

Em suas razões, o apelante pugnou pela restituição de uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton 3.2 D, 2008/2008, vermelha, placa EAB7270, chassi 93XJRK88T8C805255, de sua chave, da CRLV do veículo, em nome da Madeireira M. Sene E. J. A. Santana LTDA EPP, do valor de R$ 10.417,00 (dez mil, quatrocentos e dezessete reais), bem como dos demais bens apreendidos.

Nos argumentos indicados na irresignação defensiva, o apelante alegou que o veículo pertence à sua madeireira e que não detém relação alguma com o crime em comento.

Uma vez mais, sem razão.

Nos termos do art. 91, II, do Código Penal, são efeitos da condenação “
a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: (a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito e (b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso
”.

Do mesmo modo, o art. 7ª, I, da Lei nº 9.613/98 prevê que são efeitos da condenação, além daqueles previstos no Código Penal, “
a perda, em favor da União - e dos Estados, nos casos de competência da Justiça Estadual -, de todos os bens, direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, à prática dos crimes previstos nesta Lei, inclusive aqueles utilizados para prestar a fiança, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé
”.

Sem maiores delongas, verifica-se que o apelante não comprovou a origem lícita do veículo apreendido, que estava sendo utilizado para trazer parte dos acusados, inclusive o apelante, até Cuiabá/MT, para receberem dois veículos adquiridos por terceiro com dinheiro oriundo do crime de roubo praticado em Plácido de Castro/AC.

Ou seja, a apreensão do veículo se deu no contexto do crime de lavagem de capitais, na medida em que foi utilizado para que os acusados viessem até esta capital para pegarem os veículos adquiridos com o produto daquele primeiro ilícito.

Além disso, o apelante não comprovou a origem lícita do bem, o que poderia ter feito no curso da persecução penal, nos termos do art. 4º, §2º, da Lei nº 9.613/1998, que prevê: “
o juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e valores quando comprovada a licitude de sua origem, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal
”.

Sendo assim, em face deste cenário, inviável o acolhimento do pleito de restituição.

A respeito deste bem, deve-se anotar que “
a alegação de legítima propriedade do veículo não é suficiente para afastar a possibilidade de perdimento, sobretudo quando não há comprovação inequívoca da origem lícita dos recursos empregados na aquisição do bem, nos termos do art. 91, II, "b", do Código Penal
” (N.U 1018449-45.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024).

Naquilo que concerne aos valores financeiros, além de não ter se comprovado a origem lícita dos valores, os elementos carreados aos autos indicam que “
os suspeitos confirmaram que o dinheiro trata-se de parte do produto do crime de roubo a banco na cidade de Plácido de Castro/AC
” (depoimentos dos policiais civis Carlos Eduardo Dias Ferreira e Mário José Leite dos Santos – id. 234215669 – pp. 18/19 e 20/21).

Portanto, inviável o acolhimento do pedido de restituição.

Ante o exposto, rejeito o pleito defensivo.

3. Do pedido de concessão dos benefícios da Justiça gratuita.

Em relação à concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça, embora o apelante não tenha trazido qualquer argumento a amparar o seu pedido, a isenção do pagamento de eventuais custas judiciais é matéria a ser enfrentada pelo Juízo das Execuções Penais.

Apesar da condenação dos acusados ao pagamento de custas e despesas processuais, eventual incapacidade financeira de arcar com seu pagamento não impede que o Juízo proceda à sua imposição.

Isso porque,
a condenação ao pagamento das custas é consequência lógica do julgamento da ação penal, nos moldes do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Contudo, caberá ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais. Confira-se:

“(...)
este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que
‘
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais’.
” (AgInt no REsp 1.569.916/PE, Relator Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

Por tais razões, os pedidos formulados não comportam acolhimento.

4. Pedido incidental do corréu Eliandro Carvalho Ferreira.

Embora a sentença tenha transitado em julgado em relação a Eliandro Carvalho Ferreira (id. 234216654), houve pedido formulado em seu favor, dirigido a este Tribunal de Justiça alegando que a pena imposta aos acusados encontra-se prescrita (id. 239197679).

Em primeiro lugar, deve-se registrar que a ausência de recurso por parte do requerente inviabiliza o conhecimento do pedido, que deverá ser formulado ao Juízo de Primeiro grau.

Ocorre que, em face da prescrição ser matéria de ordem pública, se constatado o seu advento, não haveria impedimento ao reconhecimento neste instância.

Ocorre que a pena de 03 (três) anos prescreve em 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal.

No presente caso a denúncia foi recebida em 30/05/2016 (id. 234215669 – pp. 125/129) e a sentença foi proferida em 14/05/2024.

Ou seja, o prazo prescricional não foi ultrapassado, não havendo possibilidade de se reconhecer a extinção da punibilidade dos agentes.

5. Conclusão

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Miqueias Teixeira Alves
e mantenho a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos, em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024